Tribunal: TJDFT
Processo: 0730695-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O ordenamento constitucional (art. 37, § 6o) dispõe sobre a responsabilidade resultante de ato da Administração Pública, impondo o dever de indenizar desde que comprovado a lesão e o nexo de causalidade com a conduta agente público.

2. No caso de pretensão indenizatória amparada em alegada falha na prestação de serviços médicos ocorridos em hospitais da rede pública, muitas vezes se constata a dificuldade da parte autora em produzir prova relacionada às condutas dos profissionais da saúde envolvidos no atendimento, bem como quanto ao eventual nexo de causalidade em relação aos danos experimentados.

3. Assim, presentes o pressuposto da peculiaridade do caso, estabelecidos no art. 373, parágrafo 1o, do CPC/2015, é facultado ao magistrado distribuir o ônus probatório de modo diverso da regra geral estabelecidas nos incisos I e II do mencionado dispositivo da lei processual.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.